Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRECLUSÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. EX-CÔNJUGE. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO À CAESB. RESSARCIMENTO INTEGRAL. CABIMENTO. DÍVIDAS FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar extinto o condomínio instituído sobre o imóvel objeto dos autos e condenar o réu a restituir à autora a metade de dívida contraída junto à CAESB.

2. Não foi refutada pela autora a premissa que levou à conclusão da sentença quanto à improcedência do pedido de arbitramento de aluguéis. Como o apelo não trouxe um nítido contraponto à decisão resistida, houve violação ao Princípio da Dialeticidade, o que leva ao não conhecimento do recurso quanto a este ponto. Preliminar acolhida.

3. Apesar de ter havido manifestação judicial anterior à sentença sobre pedido feito em réplica pela autora, não há se falar em preclusão, pois a referida decisão não era recorrível, só restando à parte se insurgir na apelação. Preliminar rejeitada.

4. A despeito de o réu ter exposto, em sua apelação, fundamentos não constantes na sentença, estes são, em princípio, capaz de infirmá-la, pois relacionam-se à tese recursal de ausência de obrigação pelo pagamento da dívida junto à CAESB, em contraponto à condenação imposta na origem, não havendo se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

5. Se a dívida com a CAESB se refere a período em que o réu exerceu a posse exclusiva do imóvel e, portanto, relaciona-se a condenação do condômino que não ocupa o imóvel ao pagamento da metade. Assim, como a despesa decorre do usufruto da unidade imobiliária, deve ser totalmente suportada pelo requerido, apesar de a conta de água estar registrada no nome da autora.

6. Comprovada a existência da dívida – pela qual deve responder a autora perante a companhia de saneamento em razão do vínculo contratual – através de documento que expõe o seu parcelamento, é irrelevante a inexistência, nos autos, de comprovantes de pagamento das parcelas. 6.1. Tampouco merece prosperar a alegação do réu de ausência de cumprimento de outra obrigação pela autora (repasse de dividendos de determinada empresa), pois o suposto descumprimento desta não justifica o do requerido e, se houver irresignação a respeito, esta deve ser deduzida em demanda própria.

7. Para que seja analisado o pedido feito em réplica, obviamente após a citação do réu, é necessária a sua concordância expressa, o que não ocorreu no caso dos autos. Incabível, portanto, a análise do pedido.

8. Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.